Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Num. 1228655, pelo qual esta colenda Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, por falta de interesse recursal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.